Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700334-55.2021.8.07.9000 AGRAVADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO AGRAVANTE: RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que propusera em face de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (processo n. 0704005-02.2021.8.07.0007), na parte que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para o fim de cancelamento da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, bem como dos cartões de créditos ou de outros negócios jurídicos que vinculassem as partes. Em apertada síntese, a agravante afirma que jamais firmou contratos relativos a quaisquer dos produtos e serviços descritos na inicial da ação, atribuindo-os a terceiros que agiram fraudulentamente, por meio de ocorrência policial, de modo que entende fazer jus à medida pleiteada, para evitar que fique impedida de realizar operações de crédito ou comerciais enquanto constar a negativação. Desse modo, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja a parte agravada compelida a promover o cancelamento das restrições cadastrais e dos contratos porventura existentes entre as partes. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, para compelir a instituição financeira a promover os cancelamentos requeridos pela agravante, uma vez que, conforme anotado na decisão combatida, não é possível auferir, em sede de cognição sumária e sem a análise dos contratos, a fraude afirmada pela autora, sendo recomendável oportunizar o contraditório para verificação dos fatos narrados na inicial. Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave e de difícil ou impossível reparação, além dos já descritos nos autos, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator